Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 14) interposto pelo Sr. Carlos Benedito Zumaeta Rebouças, ex-servidor do TRT/5a Região, contra o Acórdão 7.131/2020TCU2a Câmara (peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Carlos Benedito Zumaeta Rebouças, vinculado ao TRT5, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7131/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.